Tribunal: TJSP
Processo: 1035204-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de Saúde - Descredenciamento do Hospital – Decisão judicial obrigando a Operadora à manutenção de quatro beneficiários do plano de saúde junto à instituição ré – Precificação dos serviços como se fossem particulares - Validade - As referidas decisões judiciais não podem ser impostas à requerida, que não integrou os processos e não está sujeita aos seus efeitos, e nem

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de Saúde - Descredenciamento do Hospital – Decisão judicial obrigando a Operadora à manutenção de quatro beneficiários do plano de saúde junto à instituição ré – Precificação dos serviços como se fossem particulares - Validade - As referidas decisões judiciais não podem ser impostas à requerida, que não integrou os processos e não está sujeita aos seus efeitos, e nem tem obrigação de conferir tratamento diferenciado à Operadora autora quanto aos valores de seus serviços, por não subsistir relação contratual entre as partes, e o Poder Público não pode interferir na livre negociação e inter-relação das partes, seja para obrigar a remuneração como outros hospitais credenciados sem a mesma "expertise" da ré, "muito superior à grande maioria dos hospitais nacionais", como bem observado na sentença, e nem para que observe os mesmos preços previstos na tabela vigente na época em que a requerida era credenciada da autora, importando em inaceitável interferência em relações privadas – Improcedência da ação - Recurso da autora desprovido e provida a apelação da ré.